Tribunal: TJMT
Processo: 1039612-71.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1039612-71.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Dr(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), VALTER REINDEL JUNIOR - CPF: 039.332.991-79 (REQUERENTE), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), FERNANDA VASQUES RIBAS - CPF: 015.192.971-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE DA AÇÃO REVISIONAL E, NA PARTE CONHECIDA, A JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PRETENSÃO DE REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU PROVA NOVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF NO CASO CONCRETO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PEDIDO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal fundada no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, buscando desconstituir acórdão da Terceira Câmara Criminal que manteve condenação pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com pedido principal de absolvição ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, reconhecimento do tráfico privilegiado (§4º do art. 33).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a desconstituição da condenação ou sua desclassificação com fundamento no art. 621, I e III, CPP, diante da inexistência de fato novo ou prova nova e da alegação de contrariedade à lei ou à evidência dos autos; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 para reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal exige a demonstração de erro de julgamento nas hipóteses estritas do art. 621 do CPP e não se presta ao reexame de provas já apreciadas pelas instâncias ordinárias.

4. Quando a parte reproduz argumentos já enfrentados em apelação, sem apresentar fato novo ou prova nova, a revisão criminal configura indevido sucedâneo recursal.

5. O acórdão condenatório analisou exaustivamente os elementos probatório - depoimentos policiais, relatórios de investigação, extração de dados do aparelho celular, circunstâncias da apreensão - concluindo pela destinação mercantil da droga, motivo pelo qual a rediscussão é inviável.

6. O Tema 506 do STF não constitui fato novo e não se aplica quando presentes circunstâncias concretas indicativas de tráfico, sendo a presunção de uso pessoal relativa, especialmente diante de registros de venda e elementos que demonstram inserção em dinâmica criminosa.

7. A causa de diminuição do tráfico privilegiado exige, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e inexistência de vínculo com organização criminosa, requisitos afastados no caso pelo conjunto probatório.

8. Os relatórios de investigação, depoimentos policiais em juízo e elementos obtidos por perícia técnica demonstram dedicação habitual ao comércio ilícito e vinculação a organização criminosa, inviabilizando o reconhecimento da minorante.

9. Ausente demonstração de erro de julgamento ou hipótese típica do art. 621 do CPP, a pretensão revisional é improcedente na parte conhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido parcialmente não conhecido; na parte conhecida, improcedente.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir provas já apreciadas, ausente fato novo ou prova nova.

2. A presunção relativa de uso pessoal prevista no Tema 506 do STF não afasta a configuração do tráfico quando as circunstâncias do caso concreto revelam destinação mercantil.

3. A incidência do tráfico privilegiado exige ausência de dedicação a atividades criminosas e de integração a organização criminosa, requisitos que devem estar comprovados nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I e III, 623 e 625, §1º; Lei 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput, e 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1014080-42.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 12.06.2019; TJMT, N.U 1001785-77.2022.8.11.0017, Terceira Câmara Criminal, j. 27.08.2024; TJMT, RvC 1021451-18.2022.8.11.0000; TJMT, N.U 1000695-17.2024.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 04.07.2024; TJMT, N.U 1017086-81.2023.8.11.0000, j. 21.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 1213878/PR; STJ, AgRg no HC 615.767/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 25.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão

Criminal
, ajuizada por
Valter Reindel Júnior
, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir o acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, que manteve sua condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, nos autos da Ação Penal n. 1001785-77.2022.8.11.0017, oriunda da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Em sua petição inicial (Id. 327631899), o requerente sustenta, em síntese, que sua condenação contraria a evidência dos autos e o texto expresso da lei penal, pugnando pela desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), em razão da ínfima quantidade de droga apreendida (24,21g de maconha) e da ausência de indícios concretos de mercancia. Invoca, para tanto, o recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 506 de Repercussão Geral (RE nº 635.659/SP), que estabeleceu a atipicidade da posse de
cannabis sativa linnaeus
até 40g para consumo pessoal. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), com redução da pena no grau máximo e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pleiteou, ainda, em sede liminar, a suspensão da execução da pena até o julgamento final da revisão criminal, com a consequente expedição de alvará de soltura.

O pedido liminar foi indeferido pelas razões expostas na decisão juntada ao Id. 327937399, que destacou a excepcionalidade da concessão de liminar em sede de revisão criminal e a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha (Id. 329519897), opinou pela improcedência da ação revisional, argumentando, em suma:

“
Revisão Criminal
: Tráfico de drogas. 1) Requestada desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), em razão da ínfima quantidade de droga apreendida, aplicando-se o Tema 506 do STF. –
Improcedente
– Revisional que pressupõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando, nas estritas hipóteses elencadas no art. 621 do CPP e, não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em segunda apelação/sucedâneo recursal, nem tampouco sob o pretexto da narrativa de “revisitar” as provas. – O requerente já interpôs o Recurso de Apelação nos autos da Ação Penal de n°. 1001785- 77.2022.8.11.0017, por meio do qual o seu pedido de absolvição e desclassificação já foi amplamente discutido e enfrentado no julgamento pela Terceira Câmara Criminal desse e. TJMT, no dia 27/08/2024, que, por unanimidade, manteve incólume a sentença hostilizada – Peticionário que não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como Apelação Criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou desprovido (Apelação Criminal nº 1001785-77.2022.8.11.0017) por essa Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã. – “Não é admissível na revisional a rediscussão de questões já analisadas, não autorizando ao magistrado revisitar o conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução processual, inclusive na fase recursal, sem a apresentação de nova prova a seu respeito.” (TJMT - N.U 1000135- 75.2024.8.11.0000) – Entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. 2) Requestado reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas) –
Inviabilidade
– O magistrado sentenciante agiu de forma escorreita ao deixar de aplicar a benesse em voga, haja vista a existência, nos autos, de elementos suficientes que indicam que o requerente se dedica a atividades criminosas, fazendo do tráfico ilícito de entorpecentes seu meio de vida, bem como conforme relatado pelos policiais, que o revisionando integra, em tese, a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”. Sendo certo que o revisionando dedicava-se ao crime, fazendo da atividade ilícita seu modus vivendi, a aplicação da pretendida causa de diminuição especial da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas mostra-se inaplicável, sendo o contexto, conclusivo pela inexistência de erro de julgamento na condenação. –
O parecer é pela improcedência da ação revisional.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, cuida-se de
Revisão

Criminal
, ajuizada por
Valter Reindel Júnior
, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir o acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, que manteve sua condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, nos autos da Ação Penal n. 1001785-77.2022.8.11.0017, oriunda da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Inicialmente, verifica-se que a ação revisional foi proposta por parte legítima (CPP, art. 623) e preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, §1º), em especial o trânsito em julgado da condenação, ocorrido em 10 de abril de 2025, conforme certidão constante dos autos (Id. 327638893, pág. 53).

Superada a análise preliminar, passo ao exame do mérito.

1. Da natureza e dos limites da revisão criminal

Antes de adentrar especificamente nas questões suscitadas pelo requerente, impende tecer algumas considerações acerca da natureza jurídica e dos limites da revisão criminal, instituto processual de caráter excepcional que visa a desconstituição da coisa julgada material em favor do condenado.

A revisão criminal, como cediço, não se confunde com recurso, tratando-se de verdadeira ação autônoma de impugnação, que pressupõe a existência de
error in procedendo
ou
error in judicando
na condenação definitiva, nas estritas hipóteses elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal.

O requerente fundamenta seu pedido no inciso I do art. 621 do CPP, alegando que a decisão condenatória é contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. No entanto, conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a revisão criminal não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em segunda apelação.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal:

“REVISÃO CRIMINAL - CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS - PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - REVISÃO CRIMINAL NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - IMPROCEDÊNCIA. Quando a ação revisional é proposta com a intenção de apenas provocar o reexame dos fatos e provas coletados no feito originário e já apreciados no recurso de apelação, sem apresentar qualquer fato novo ou prova nova que justifique a modificação do julgado, ou sem que se tenha demonstrado a falsidade daqueles que embasaram a condenação, a sua improcedência é medida que se impõe. Com efeito, a revisão criminal tem por objetivo sanar eventual erro judiciário, não podendo funcionar como uma segunda apelação, mediante reapreciação da prova coletada, sob pena de atentar contra os princípios do livre convencimento e do duplo grau de jurisdição.”
(TJMT - N.U 1014080-42.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Publicado no DJE 12/06/2019).

No caso em análise, verifica-se que as causas de pedir apresentadas pelo requerente – pedido de absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06) – já foram amplamente enfrentadas no acórdão que julgou a Apelação Criminal n. 1001785-77.2022.8.11.0017.

Com efeito, da análise acurada dos autos, é imperioso concluir que a pretensão do revisionando se trata de
mera tentativa de reexame de prova

apreciada no julgamento da referida apelação criminal
, pela e. Terceira Câmara Criminal, em voto da relatoria do saudoso Desembargador Rondon Bassil Dower Filho que, inclusive, negou provimento ao recurso à unanimidade, tal como se infere da leitura da ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRATIVO DO ENVOLVIMENTO DO RÉU NO TRÁFICO. CUMPRIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIARES. RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS. TESTEMUNHO JUDICIAL DOS POLICIAIS CIVIS ATUANTES NA APREENSÃO. DROGA ILICITA APREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.
Não há como absolver o Apelante da imputação de Tráfico de Entorpecente ou, até mesmo, desclassificá-la para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, diante de prova inequívoca de que ele tinha em seu poder 24,21 gramas de maconha, distribuídas em 2 cigarros e uma bucha com finalidade mercantil
. Há que se considerar in casu, que a prisão em flagrante decorreu de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em autos apartados, nos quais se investigava que o Apelante estaria envolvido no assassinato de duas pessoas, além de evidências de que ele lidera a organização criminosa Comando Vermelho na região.
Tais provas, evidentemente são aptas e suficientes para demonstrar a intenção do apelante em comercializar a droga ilícita
. Finalmente,
a condição de usuário de entorpecente não elide a responsabilização penal do acusado pelo crime de Tráfico
(Enunciado nº 3, TCCR/TJMT).”
(N.U 1001785-77.2022.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024) (Grifos meus)

Como se observa do julgado, os pleitos absolutório e desclassificatório, inclusive quanto a não aplicabilidade do Tema 506 do STF, suscitados pelo revisionando, já foram objetos de análise pela Terceira Câmara Criminal, tendo sido expressamente enfrentados e decididos no respectivo acórdão.

Acerca da matéria em debate, depreende-se do voto do eminente Relator:

“(...) No dia
18.11.2022
, a polícia civil estava executando o mandado de busca e apreensão expedido nos autos N.U 1001569-19.2022.8.11.0017, na residência de
Valter Reindel Junior
. Durante as buscas, foram encontradas a quantia de
24,21

gramas de maconha
. Além das drogas, foram apreendidos R$ 2.852,00 de dinheiro.

Diante dos fatos,
Valter
foi detido em flagrante delito, posteriormente denunciado e condenado pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecente
, conforme detalhado na pena já descrita no relatório.

Irresignado, a defesa busca absolvição, ao argumento de
negativa de autoria
do comércio de entorpecentes. Subsidiariamente pleiteia pela desclassificação do tráfico para
uso de entorpecentes
.

Sem razão, no entanto.

De início, registro que
o porte de tóxico proibido é indiscutível
(aliás, sequer é negado pelo apelante), cabendo aqui neste recurso, apenas, a análise da sua
finalidade: se para a venda
, ou
uso exclusivo e pessoal.

Pois bem. O
§2º do art. 28 da Lei 11.343/06
, dispõe que “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atentará à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

O apelante foi interrogado e negou os fatos. Disse que o dinheiro localizado (R$2.852,00) era proveniente da venda de um freezer e de um ar-condicionado, em prol de um tratamento que seu pai faria um tratamento na cidade de Barra do Garças/MT. Relatou ainda que estava arrumando o carro e pretendia comprar os pneus com esse dinheiro da venda, a qual diz ter os “quites”, comprovantes do rapaz que comprou esses dois itens. Com relação ao entorpecente,
assumiu que era para seu consumo próprio
e que nunca praticou a mercancia.

Em consonância com as declarações do apelante, a defesa apresentou comprovante de recibos de venda de ar condicionado e freezer, totalizando um numerário de R$2.800,00, compatível com o valor pecuniário apreendido dos autos. (Id. 185105273 e Id. 185105274), bem como o informante
Cleo Renato Reinde
(irmão de Valter) e a testemunha
Eliomar Ferreira Maracaína
, o qual confirmaram a compra e repasse do valo pecuniário do ar condicionado e do freezer.

Não se ignora as demais testemunhas arroladas pela defesa (Adriel Anttônio da Silva e Eliomar Ferreira Maracaí) em que atestam o bom convívio com
Valter
e seu predicados favoráveis, contudo, meramente
abonatórias
.

Outrossim, muito embora os esforços defensivos mereçam ser reconhecidos, não há como ignorar as
circunstâncias do flagrante, as peculiaridades do caso em concreto
, e as demais provas dos autos que levam a crer que
Valter
efetivamente detinha aquele entorpecente (
24,21 gramas de maconha) com a finalidade mercantil.
Explico.

Vejo que os policiais civis que diligenciaram na prisão do apelante, ouvidos em ambas as fases da persecução penal, foram cruciais, para elucidação dos fatos e circunstâncias que ensejam a prisão de
Valter
e implicaram a responsabilidade de
Valter
no ato espúrio. Explico.

O delegado de polícia Thiago de Souza Meira Silva, em juízo, narrou que as investigações contra
Valter
, vulgo “shade”, aconteciam há um tempo e segundo informantes da polícia civil e informações da inteligência,
Valter
estaria envolvido com a organização criminosa “Comando Vermelho”. Destacou que, durante um interrogatório de um suspeito de crime de roubo, este teria delatado que estava praticando o delito em troca de um pagamento a
Valter
. Segundo o suspeito,
Valter era gerente do tráfico de drogas na região
e mandante de um crime de homicídio contra a pessoa de “Dunga Nathan”. Por fim, o delegado, contou que sempre que é investigado a respeito de envolvidos com o Comando Vermelho na região,
Valter
sempre surge no meio de mídias de celulares.

Sobre a diligência que originou a prisão
Valter
, o delegado esclareceu que durante o cumprimento da busca e apreensão domiciliar, foi encontrada a porção de droga na residência além da quantia em dinheiro.

Em sintonias com tais declarações, o policial civil
Marcos Antõnio Arruda da Silva
, em juízo, destacou que durante as investigações, puderam constatar que Valter era um dos líderes do Comando Vermelho da cidade de São Félix do Araguaia. Destacou que durante a prisão de
Valter também foi apreendido um celular, oportunidade em que depois de obtidas a extração de dados do referido aparelho, foi verificado fotos de drogas sintéticas e armas
.

Segundo o policial,
Valter
não apenas consome entorpecentes, mas também os vende em festas onde atua como DJ, facilitando assim o comércio ilegal. Além disso, foi ressaltado que o aparelho celular de
Valter
exibe imagens de whisky e carnes caras, o que não condiz com a profissão que ele afirma exercer nem com a renda que declara. A polícia encontrou dinheiro e uma quantidade significativa de drogas em sua casa, localizada em uma área isolada e discreta.

Tais declarações em estão em total sintonia com o teor do
Relatório de Investigação nº 2023.13.59005
(Id. 15105366) em que expõe conteúdo obtido através da perícia técnica realizada no celular de
Valter
, e mostra várias fotos dele exibindo armas de fogo e munições, bebidas alcóolicas e carnes de alto custo, além de diálogos onde
Valter
vende drogas sintéticas (esctasy); maconha, cocaína, pesadas em balança de precisão.

Há dos autos ainda os
Relatórios de Investigação nº 2022.13.47141 e nº 2022.13.57178
(Id. 185105315) onde contém vários diálogos a respeito venda de ilícitos e fotos de entorpecentes pesados em balança de precisão. Fato esse que reforça ainda mais o envolvimento de
Valter
com o comércio de entorpecentes.

Nesse cenário, importa consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ademais, as declarações prestadas em juízo pelos investigadores de polícia vão ao encontro das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06, razão pela qual
não prospera o pleito de desclassificação
da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio.

Como se sabe, o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06 determina que a análise da destinação do entorpecente – e, consequentemente, a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio – deve ser feita de acordo com a natureza e a quantidade da substância, com o local e as condições em que se desenvolveu a ação, com as circunstâncias sociais e pessoais, bem como com a conduta e os antecedentes do agente.

Por zelo a causa, não desconheço o teor do
Tema de nº. 506
julgado pelo Superior Tribunal Federal, em
26.06.2024
, consignando em linhas gerais que, aquele que portar, guardar, ter em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, cannabis sativa linnaeus até 40g, não será condenado pelo tráfico. (https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4034145&numeroProcesso=635 659&classeProcesso=RE&numeroTema=506)

No entanto, o próprio teor do referido Tema esclarece pontualmente que, a presunção de que o indivíduo que comete tal ato em tal cenário (portar, guardar, ter em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal até 40g de maconha)
é relativa, não estando impedida a autoridade policial e seus agentes, de realizar a prisão em flagrante delito nos casos em que estiver, de fato, ocorrendo o tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores
, como por exemplo, o suspeito for flagrado com petrechos típicos da mercancia, com a forma de acondicionamento da droga indicando a venda, variedade das substâncias ilícitas, registros de operações da venda do entorpecente e aparelho celular contendo informações sobre a venda.

Nesse quadro, a forma como foi desvelado o crie, diante de cumprimento busca e apreensão de domiciliar, onde
Valter já era o principal indivíduo em estar envolvido com a facção criminosa “Comando Vermelho”,
aliado ao fato dos depoimentos dos policiais civis, em que atestam o comércio ilícito praticado por
Valter
, do relatório de extração de dados em que há diálogos de
Valter
comercializando outros entorpecentes, constituem provas irrefutáveis da materialidade do crime e revelam a responsabilidade do apelante no ilícito em comento.

Enfim, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o apelante manteve, guardou consigo e cultivou substâncias ilícitas com o propósito de difundi-las nas redondezas, deve ser mantida a sua
condenação.

Ilustrando o raciocínio, vale conferir como esta Egrégia Câmara vem decidindo em casos análogos:

“1. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida. Ademais, impõe-se registrar que os depoimentos dos agentes públicos ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual”. (N.U 1015771-57.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023). Destaquei.

Enfim, como não foram realizadas contraprovas hábeis a desconstituir o conjunto probatório contido nos autos, não há como se acolher a pretensão absolutória ou desclassificatória em favor do apelante. (...)”
(Id. 327638893 – p. 03/07) Destaques no original.

Como visto, o órgão colegiado, após minuciosa análise do conjunto probatório, concluiu pela caracterização do crime de tráfico de drogas, destacando que, embora a quantidade de droga apreendida não fosse expressiva, as demais circunstâncias do caso concreto evidenciavam a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Dentre essas circunstâncias, o acórdão destacou: a) o fato de o requerente ser conhecido das autoridades policiais como integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”; b) os depoimentos dos policiais civis que participaram da diligência, relatando que o requerente era um dos líderes da referida facção criminosa na cidade de São Félix do Araguaia; c) o Relatório de Investigação nº 2023.13.59005, que expôs o conteúdo obtido através da perícia técnica realizada no celular do requerente, contendo várias fotos dele exibindo armas de fogo e munições, bebidas alcóolicas e carnes de alto custo, além de diálogos onde o requerente vende drogas sintéticas (ecstasy), maconha e cocaína, pesadas em balança de precisão; d) os Relatórios de Investigação nº 2022.13.47141 e nº 2022.13.57178, contendo vários diálogos a respeito da venda de ilícitos e fotos de entorpecentes pesados em balança de precisão.

Ora, se o requerente, sem apresentar qualquer fato novo ou prova nova, limita-se a reiterar tese já debatida e refutada no julgamento da apelação, é forçoso concluir que pretende utilizar a revisão criminal como sucedâneo recursal ou como uma segunda apelação, o que, como já exposto, não se coaduna com a natureza jurídica do instituto.

Nesse contexto, não tendo o revisionando apresentado qualquer elemento novo ou dado relevante que evidencie eventual nulidade ou erro na valoração do conjunto probatório que embasou o acórdão ora impugnado, mostra-se incabível a pretensão de rediscutir matéria definitivamente apreciada. Tal intento, ademais, revela-se ainda mais improcedente ao se considerar que as teses ora reiteradas foram devidamente analisadas e rechaçadas por este Egrégio Tribunal, por ocasião do julgamento da apelação criminal, ficando demonstrada a preclusão da matéria.

Nesse sentido:

“A revisão criminal não se mostra cabível “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (STJ, AgRg no AREsp 1213878/PR).

“
A insistência na arguição de tese já enfrentada em recurso de apelação (absolvição), sem a invocação de novos fundamentos, evidencia o intuito de revolver o conjunto probatório e provocar um segundo exame da matéria, desiderato incompatível com a natureza excepcionalíssima da revisão criminal
.” (TJMT, RvC 1021451-18.2022.8.11.0000)

Revisão criminal julgada improcedente.”
(N.U 1000695-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024)

REVISÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – ARTIGO 157, § 3º, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – TESE PRIMÁRIA – PROVA NOVA (ART. 621, III, CPP) – AUSÊNCIA DE PROVAS OBTIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – TESE SECUNDÁRIA – PLEITO DE ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO –
REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA

COMO SEGUNDA APELAÇÃO
E AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 621 DO CPP –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O pedido de revisão criminal, fundado na existência de novas provas, pressupõe a sujeição desses novos elementos ao crivo do contraditório, por meio de ação de justificação criminal/produção antecipada de provas, regulada pelos artigos 381 e 32 do Código de Processo Civil.

As ponderações lançadas em sede da presente revisão já foram objeto de avaliação quando da análise do recurso de apelação, tratando-se de reprise de matéria já dissecada e transitada em julgado
, não podendo a revisional ser utilizada como se apelação fosse para discutir dosimetria já analisada pelo magistrado.
(N.U 1017086-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024). Destacamos

Sobre a temática, a doutrina de MIRABETE:

“A revisão não pode ter a natureza de uma segunda apelação, pela própria característica que apresenta de rescisão do julgado, caso contrário haveria uma superposição do recurso de apelação, objetivo não pretendido pelo legislador processual, porque haveria uma reapreciação da prova já examinada em primeiro grau ou até mesmo em segunda instância
(Código de Processo Penal Interpretado, 8ª ed. Atual. São Paulo: Ed. Atlas, 2001, p. 1354,
RT 717/401)
.

Quanto à invocação do Tema 506 do STF, cumpre destacar que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a atipicidade da posse de
cannabis sativa linnaeus
até 40g para consumo pessoal, tal entendimento, por si só, não constitui fato novo ou prova nova apta a justificar o conhecimento da revisão criminal neste ponto.

Isso porque, como bem ressaltado no parecer ministerial, o próprio STF, ao julgar o Tema 506, ressalvou que a presunção de uso pessoal é relativa, não impedindo a prisão em flagrante nos casos em que estiver, de fato, ocorrendo o tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores a 40g, quando presentes elementos como registros de operações de venda do entorpecente e informações sobre a venda no aparelho celular, circunstâncias estas presentes no caso em apreço.

Ademais, o conjunto probatório dos autos, já devidamente analisado nas instâncias ordinárias, evidencia que o requerente não era um mero usuário de drogas, mas sim um indivíduo que se dedicava habitualmente ao comércio ilícito de entorpecentes, além de integrar a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Portanto,
não conheço do pedido de desclassificação do delito de tráfico para o de porte para consumo pessoal, por se tratar de mera reiteração de tese já debatida
e refutada no julgamento do recurso de apelação, sem a apresentação de fato novo ou prova nova apta a justificar a revisão criminal neste ponto.

2. Do pedido subsidiário de reconhecimento do tráfico privilegiado

Subsidiariamente, o requerente pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com redução da pena no grau máximo e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contudo, tal pretensão também não merece acolhimento.

Como cediço, o §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que: “
nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

No caso em debate, o magistrado sentenciante, ao dosar a pena do requerente, afastou expressamente a aplicação do tráfico privilegiado, consignando que:

“apesar de ser primário, a ficha criminal do acusado, a apreensão da droga e a balança de precisão, evidenciam uma dedicação do réu à atividade de traficância, afastando a qualificação de traficante ocasional, o que justifica a exclusão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06”
(Id. 185105391).

Tal entendimento foi mantido pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação interposto pelo requerente, que concluiu pela existência de elementos suficientes nos autos que indicam que o requerente se dedica a atividades criminosas e integra organização criminosa, o que afasta a aplicação do tráfico privilegiado.

Com efeito, os depoimentos dos policiais civis que participaram da diligência, bem como os relatórios de investigação juntados aos autos, evidenciam que o requerente não era um traficante ocasional, mas sim um indivíduo que se dedicava habitualmente ao comércio ilícito de entorpecentes, além de integrar a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

O delegado de polícia
Thiago de Souza Meira Silva
, ouvido em juízo, narrou que as investigações contra o requerente, vulgo "shade", aconteciam há um tempo e, segundo informantes da polícia civil e informações da inteligência, ele estaria envolvido com a organização criminosa “Comando Vermelho”. Destacou, ainda, que durante um interrogatório de um suspeito de crime de roubo, este teria delatado que estava praticando o delito em troca de um pagamento ao requerente, que seria gerente do tráfico de drogas na região e mandante de um crime de homicídio.

Na mesma linha, o policial civil
Marcos Antônio Arruda da Silva
, também ouvido em juízo, destacou que durante as investigações puderam constatar que o requerente era um dos líderes do Comando Vermelho da cidade de São Félix do Araguaia. Ressaltou, ainda, que durante a prisão do requerente também foi apreendido um celular, cuja extração de dados revelou fotos de drogas sintéticas e armas, além de diálogos sobre venda de entorpecentes.

Tais declarações estão em total sintonia com o teor dos Relatórios de Investigação nº 2023.13.59005, nº 2022.13.47141 e nº 2022.13.57178, que expõem o conteúdo obtido através da perícia técnica realizada no celular do requerente, contendo várias fotos dele exibindo armas de fogo e munições, bebidas alcóolicas e carnes de alto custo, além de diálogos onde o requerente vende drogas sintéticas (ecstasy), maconha e cocaína, pesadas em balança de precisão.

Nesse contexto, não estando preenchidos todos os requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, notadamente a não dedicação a atividades criminosas e a não integração a organização criminosa, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. No caso, o Tribunal de origem manteve o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, diante das circunstâncias do caso concreto, que evidenciaram a dedicação do agravante à atividade criminosa. 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 615.767/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 27/05/2021)

Portanto, não há que se falar em erro de julgamento na condenação do requerente, uma vez que o afastamento do tráfico privilegiado encontra amparo no conjunto probatório produzido nos autos, bem como na correta interpretação e aplicação do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

3. Dispositivo

Ante o exposto, em
consonância com o parecer d
a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do pedido de desclassificação do delito de tráfico para o de porte para consumo pessoal, por se tratar de mera reiteração de tese já debatida e refutada no julgamento do recurso de apelação, sem a apresentação de fato novo ou prova nova apta a justificar a revisão criminal neste ponto; CONHEÇO do pedido subsidiário de reconhecimento do tráfico privilegiado e, no mérito,
JULGO-O IMPROCEDENTE,
mantendo o afastamento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026